Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700338-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SPINDOLA MARIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos e sob os fundamentos da decisão ID 23930758, suspenda-se o curso do feito até nova determinação do STJ. Brasília, 26 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator